Tribunal: STF
Processo: HC 99609
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-02-02
Data de publicação: 2010-02-02

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INTERROGATÓRIO POR 
   VIDEOCONFERÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL JÁ RECONHECIDA POR 
   ESTA CORTE. ANULAÇÃO DO INTERROGATÓRIO DO ACUSADO E DE TODOS OS 
   ATOS SUBSEQUENTES COM EXCEÇÃO DO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS. 
   EXCESSO DE PRAZO. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA ÀS INSTÂNCIAS INFERIORES. 
   SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECRETO DE PRISÂO CAUTELAR CUJOS MOTIVOS 
   PERSISTEM. HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE, E, NESSA EXTENSÃO, 
   CONCEDIDA PARCIALMENTE A ORDEM. 
I - É entendimento desta Corte 
   que a realização de interrogatório por videoconferência com base 
   em legislação estadual ou provimento de Tribunal é formalmente 
   inconstitucional.
II - A decretação de nulidade de um ato apenas 
   acarreta a nulidade de outros que dele sejam dependentes. Assim, 
   é nulo o interrogatório realizado por meio de sistema de 
   videoconferência com base em legislação anterior a Lei 
   11.719/2008 e todos os demais atos subsequentes, à exceção do 
   depoimento das testemunhas. 
III - O decreto de prisão cautelar 
   encontra-se adequadamente fundamentado, persistindo os motivos 
   que determinaram sua expedição.
IV - A questão relativa ao 
   excesso de prazo para o término da instrução penal não foi 
   apreciada nas instâncias ordinárias. Assim, seu conhecimento em 
   sede originária pelo Supremo Tribunal Federal implicaria em 
   supressão de instância. Precedentes.
V - Habeas corpus conhecido 
   em parte, concedida a ordem na parte conhecida.